Tribunal: TJSP
Processo: 2198267-49.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento –Superveniente prolação de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da superveniente reforma integral da decisão agravada pelo Juízo da causa, bem como sentença de extinção da execução – Perda superveniente do interesse de recorrer – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento –Superveniente prolação de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da superveniente reforma integral da decisão agravada pelo Juízo da causa, bem como sentença de extinção da execução – Perda superveniente do interesse de recorrer – Embargos de declaração prejudicados – Artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.